Tribunal: TRF3
Processo: 0011737-78.2005.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
25/821)

0011737-78.2005.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EX-ESPOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DEPENDENTE MAIOR DE 18 ANOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSENTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a dependência econômica entre a coautora e o segurado falecido à época do óbito.

2. Não comprovados os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91.

3. O art. 79 da Lei n. 8.213/91 dispõe que tanto o prazo de decadência quanto o prazo de prescrição são inaplicáveis ao pensionista menor.

4. Considerando a ausência de requerimento administrativo e que a ação foi ajuizada quando já atingida a maioridade pela coautora, as parcelas de pensão por morte foram atingidas pela prescrição.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011737-78.2005.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA, REGIANE APARECIDA RIBEIRO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO VILLAS BOAS - SP66430-N

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO VILLAS BOAS - SP66430-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011737-78.2005.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA, REGIANE APARECIDA RIBEIRO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO VILLAS BOAS - SP66430-N

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO VILLAS BOAS - SP66430-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Georgina Maria dos Santos, objetivando a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de José Aparecido da Silva, ocorrido em 08/06/1992.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de comprovação da dependência econômica, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observando-se o parágrafo 3o do artigo 98 do CPC/2015.

Apela a parte autora sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Com contrarrazões do INSS, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011737-78.2005.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA, REGIANE APARECIDA RIBEIRO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO VILLAS BOAS - SP66430-N

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO VILLAS BOAS - SP66430-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Os requisitos a serem observados para a concessão da pensão por morte estão previstos nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/1991, sendo necessária a comprovação, cumulativamente: a) do óbito ou morte presumida de pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa) da Previdência Social; b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou preenchendo outras condições previstas em lei; e c) da qualidade de segurado do falecido.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.565/SE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, fixou que o deferimento do benefício de pensão por morte está vinculado ao cumprimento da condição de segurado do falecido, salvo na hipótese prevista na Súmula 416/STJ: "É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito".

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária.

Por sua vez, o §4o desse dispositivo legal estabelece que haverá a perda da qualidade de segurado no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Nesse passo, importa consignar que a redação original do inciso I do artigo 26 Lei de Benefícios, bem como aquela que lhe foi dada pela Lei no 9.876/99, mantida pela Lei no 13.135/2015, dispensa o cumprimento de carência para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

Acresça-se, também, que será garantida a condição de segurado ao trabalhador rural que não tiver vínculo de emprego devidamente registrado em CTPS desde que comprovado o labor mediante ao menos início de prova documental, consoante estabelecido na Súmula no 149 do STJ.

No tocante aos dependentes do segurado falecido, o direito à pensão por morte encontra-se disciplinado na Lei n. 8.213/91, art. 16, in verbis:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente."

Por sua vez, o § 4o desse mesmo artigo estabelece que "a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada".

O caso dos autos

Comprovado o óbito de José Aparecido da Silva, ocorrido em 08/06/1992. (certidão de óbito – id 82244394).

A qualidade de segurado do falecido restou incontroversa, tendo em vista que era beneficiário de auxílio-doença e que figura como instituidor da pensão por morte recebida por sua genitora Georgina da Silva, conforme consulta ao CNIS.

A requerente Regiane Aparecida Ribeiro Filho comprova ser filha do segurado, conforme certidão de nascimento (id 82244394) e que, nascida em 30/12/1984, possuía 08 anos de idade à época do óbito de seu genitor, não havendo que se falar em prova da efetiva dependência econômica, uma vez que esta é presumida.

No entanto, constata-se que Regiane Aparecida atingiu a maioridade (18 anos de idade) em 30/12/2002, passando a sofrer os efeitos da prescrição, nos termos do art. 79 e 103 da Lei n. 8.213/91. Desta forma, considerando a ausência de requerimento administrativo, que a presente ação foi ajuizada somente em 10/12/2003, e por fim, que o pedido inicial limitou o pedido desde a data do falecimento do genitor até a sua maioridade civil, as parcelas de pensão por morte que teria direito foram atingidas pela prescrição.

Quando à dependência econômica de Maria Auxiliadora Ribeiro Silva, observa-se, de início, que a coautora e o falecido foram casados, conforme certidão de casamento, ocorrido em 16/04/1983.

Entretanto, as testemunhas ouvidas em audiência relataram que Maria Auxiliadora e José Aparecido encontravam-se separados de fato há muitos anos e que o falecido residia com sua genitora Georgina.

Desta forma, havendo rompimento da relação conjugal, a dependência econômica não é presumida e deve ser comprovada.

Não há sequer um documento que ateste a dependência econômica da coautora em relação ao ex-esposo falecido.

A prova testemunhal produzida também não permite concluir pela existência da dependência econômica. As testemunhas ouvidas em audiência relataram que Maria Auxiliadora teria abandonado o lar e que José não lhe pagava nenhuma pensão pois ela nunca o procurou.

Assim, insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a dependência econômica da coautora Maria Auxiliadora em relação ao falecido, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o pedido.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11o do artigo 85, do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, observada a hipótese prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EX-ESPOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DEPENDENTE MAIOR DE 18 ANOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSENTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a dependência econômica entre a coautora e o segurado falecido à época do óbito.

2. Não comprovados os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91.

3. O art. 79 da Lei n. 8.213/91 dispõe que tanto o prazo de decadência quanto o prazo de prescrição são inaplicáveis ao pensionista menor.

4. Considerando a ausência de requerimento administrativo e que a ação foi ajuizada quando já atingida a maioridade pela coautora, as parcelas de pensão por morte foram atingidas pela prescrição.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.